Tribunal: TJPA
Processo: 0817152-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817152-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOELSON FERREIRA SILVA

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/2022. AR. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. PENA DE CRIME IMPEDITIVO NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante dicção do art. 11, do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, na hipótese de concurso de crimes, como é o caso em voga, não será concedido indulto natalino a crime não impeditivo enquanto o apenado não tiver cumprido integralmente a pena pelo crime impeditivo, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do artigo 1º.

2. No caso em voga, consta que o agravante cumpre pena total de 34 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, do CP (por duas vezes); art. 148 do CPB; art. 213, caput, do CP; art. 147, caput, do CP; art. 163, caput, do CP; art. 307, caput, do CP e art. 21, caput, da LCP. Ainda, consoante extraído, o reeducando já cumprira já cumprira 35% da pena, e restam 22 anos, 06 meses e 25 dias a cumprir.

3. Assim, diante do não atendimento aos requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial, revela-se inviável a concessão do indulto no concernente ao crime do art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, porquanto, o reeducando não cumprira a pena integral do crime impeditivo, no caso, os de roubo, estupro e sequestro e cárcere privado, não abrangidos pelas hipóteses de concessão.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JOELSON FERREIRA SILVA, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade da Comarca de Paragominas/PA, nos autos Processo de Execução n.º 0011263-38.2014.8.14.0401 (SEEU),
indeferiu o pedido de indulto natalino
requerido em favor do apenado, em razão da ausência dos requisitos para a concessão do referido benefício.

Em
razões recursais
, a defesa aduz que a interpretação operada pelo Juízo ao art. 5º do Decreto Presidencial, sem considerar correspondência com os demais artigos do texto legal, criou situação prejudicial a direito subjetivo do agravante, em desconformidade com decisão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou ser ilógico aplicar o indulto apenas quando a pena total não ultrapassar 5 anos.

Enfatiza que o próprio texto do parágrafo único do artigo 5º do Decreto em referência, estabelece que, em caso de concurso de crimes, a pena máxima em abstrato de cada infração penal deve ser considerada individualmente. Destaca que, se o art. 11 tivesse a intenção de estabelecer critério adicional de limite máximo de pena após a soma ou unificação de penas, ele teria especificado claramente esse limite ou se referido a outro critério estabelecido em outro dispositivo do decreto, o que não ocorreu.

Assim, argumenta que a soma das penas não deve ser o único critério para negar o indulto, mas sim a análise individual de cada infração penal em relação ao limite estabelecido, sendo fundamental adotar uma interpretação que leve em conta a aplicação individualizada das penas e não restrinja injustamente o direito ao indulto com base apenas na soma das penas máximas estabelecidas para cada crime.

Pugna, assim, pelo
conhecimento e provimento
do agravo interposto, para que
seja concedido ao agravante o direito ao indulto
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória,
manteve a decisão agravada
(ID nº 17495670).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronuncia-se pelo
não conhecimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Não assiste razão ao agravante.

Insurge-se a defesa contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca da Paragominas/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0011263-38.2014.8.14.0401, indeferiu pedido de indulto natalino, formulado nos termos do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, ao delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, por considerar que o reeducando, condenado em concurso de crimes, não cumpriu integralmente pena imposta ao crime impeditivo, no caso, o do art. 213,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Alega a defesa, em resumo, que interpretação operada pelo Juízo ao art. 5º do Decreto Presidencial, sem considerar correspondência com os demais artigos do texto legal, criou situação prejudicial a direito subjetivo do agravante, em desconformidade com decisão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou ser ilógico aplicar o indulto apenas quando a pena total não ultrapassar 5 anos.

Sem razão à defesa, entretanto.

Dessarte, o indulto é uma manifestação de clemência, por ato discricionário do chefe do Poder Executivo da órbita federal (artigo 84, parágrafo único, inciso XII, da Constituição Federal), com requisitos e extensão definidos no decreto expedido para esse fim.

No caso, ao indeferir a benesse, consignou o Juízo da Vara de Execução (ID 17159720, pág. 80 – SEQ. 38.1/SEEU):

“Compulsando os autos verifico que o apenado também cumpre penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 11.302/2022.

Tal fato impede a concessão de indulto, por força da regra constante no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, conforme veremos adiante.

Não obstante o art. 5º e parágrafo único do Decreto supramencionado permitir a concessão do indulto para ‘pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’, de acordo com o disposto no artigo 7º, do Decreto Presidencial 11.302/2022,
não se concederá indulto natalino a condenações por crimes ‘considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;”, que é o caso dos autos.

Desta feita o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou os requisitos para a concessão do indulto em seus artigos 1º a 6º.
No artigo 7º foi estabelecida expressa vedação à concessão de indulto e não abrange os crimes constantes nos seguintes incisos: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; que é o caso do delito de estupro.

Ou seja, ainda que em relação a condenação pela prática do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/03) seja possível a concessão do indulto, ao menos em tese, pelo que se nota acima
, o apenado também é condenado por estupro, crime insuscetível de indulto, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, circunstância que impede a concessão do indulto, na forma do previsto no art. 11, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022, in verbis: “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

(...)

O apenado possui três condenações, sua pena total é de 34 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, das quais cumpriu 35% e restam 22 anos, 06 meses e 25 dias a cumprir.

Dessas condenações, duas se referem ao delito do artigo 157, §2º, do Código Penal, pelos quais foram impostas as penas de 10 anos de reclusão (processo 0001247-95.2009.8.14.0501); pena de 06 anos, 10 meses e 15 dias (processo 0000796-22.2009.8.14.0501); uma refere-se ao delito do art. 148, § 2º, do CP, pelo qual foi imposta pena de 03 anos e 09 meses (processo 0000796-22.2009.8.14.0501); uma refere-se ao delito do art. 213, caput, do CP, pelo qual foi imposta pena de 13 anos (processo 0000796-22.2009.8.14.0501), insuscetíveis de indulto.

(...)

Destaco que para fins de execução de pena consideram-se não somente as hipóteses de concurso de crimes estabelecidas na legislação penal, mas a totalidade daqueles que geraram condenação e estão em execução. Como a execução das penas impõe, primeiramente, a sua soma para que então possam ser calculados e avaliados os benefícios possíveis, ainda que cada uma das condenações seja analisada isoladamente, a possibilidade de indulto deve considerar a totalidade das condenações para caracterizar a existência do “concurso” de crimes.

E ainda, considerando que, na forma do art. 76 do Código Penal, na hipótese de concurso de crimes executa-se primeiramente a pena mais grave, é de se considerar que as reprimendas atinentes aos crimes impeditivos ao indulto eleito pelo Decreto Presidencial ainda não restaram integralmente cumpridas.

O artigo 11 do Decreto 11.302/2022 dispõe que as vedações relacionadas pelo artigo 7º impedem a concessão de indulto enquanto não for integralmente cumprida a pena por esses delitos.

Assim,
incide no caso concreto a hipótese expressa no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não houve o integral cumprimento das reprimendas mencionadas, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa.”

(grifei)

Como cediço, o indulto natalino não será concedido a crimes hediondos ou equiparados, tal qual o crime de estupro, bem como os praticados com violência ou grave ameaça. Exegese do art. 7º do Decreto Presidencial

nº 11.302/2022, confira-se:

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; (grifei)

Dispõe, ainda, o artigo 5º do Decreto em referência,

que será concedido o indulto natalino aos reeducandos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, confira-se:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

Cite-se, ademais, o art. 11, parágrafo único do mesmo decreto, o qual enfatiza que em se tratando de agente condenado pela prática de um dos delitos especificados no dispositivo legal em questão,
o indulto natalino não será concedido em relação aos demais delitos enquanto não cumprida integralmente a reprimenda relativa ao crime impeditivo,
veja-se:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

A que se vê, consoante dicção dos dispositivos supramencionados, a concessão do indulto natalino não contempla determinados crimes impeditivos. Ademais, na hipótese de concurso de crimes, como é o caso em voga,
não será concedida a benesse correspondente a crime não impeditivo enquanto o apenado não tiver cumprido integralmente a pena pelo crime impeditivo,
ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do artigo 1º.

No caso em voga, consta que o agravante cumpre pena total de 34 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, do CP (por duas vezes); art. 148 do CPB; art. 213,
caput
, do CP; art. 147,
caput
, do CP; art. 163,
caput
, do CP; art. 307,
caput
, do CP e art. 21, caput, da LCP.

Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do processo criminal 0001247-95.2009.8.14.0501 (pena total de 10 anos), pelo art. 157, §2º, do CP; condenação dos autos do processo criminal nº 0000796-22.2009.8.14.0501 (pena total de 23 anos, 07 meses e 15 dias) pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, do CP (pena de 06 anos, 10 meses e 15 dias), art. 148, caput, do CP (pena de 03 anos e 09 meses), art. 213,
caput
, do CP (pena de 13 anos); condenação dos autos do processo criminal nº 0800266-35.2021.8.14.0039 (pena total de 01 ano, 03 meses e 04 dias) pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP (pena de 03 meses e 21 dias), art. 163,
caput
, do CP (pena de 03 meses e 21 dias), art. 307,
caput
(pena de 05 meses e 18 dias) e art. 21,
caput
, da LCP, (pena de 02 meses e 04 dias).

Ainda, consoante extraído, o reeducando já cumprira 35% da pena, e restam 22 anos, 06 meses e 25 dias a cumprir.

Assim, diante do não atendimento aos requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial, revela-se inviável a concessão do indulto no concernente aos crimes dos arts. 307, 147 e 163 do CPB, porquanto,
o reeducando não cumprira a pena integral dos crimes impeditivos, no caso, os delitos de roubo, estupro e sequestro e cárcere privado, não abrangidos pelas hipóteses de concessão.

Nessa linha de intelecção, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7º DO DECRETO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.

2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

3.
A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5º e crimes listados no artigo 7º (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício".

4. No caso, embora o ora agravante tenha sido condenado nos autos pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a condenações pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.11.343/2006, equiparado a hediondo, a qual não foi integralmente resgatada.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 836.095/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE INDULTO. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302/2022. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal.

2.
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.

Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).”
(grifei)

Nessa senda de raciocínio, também caminha a jurisprudência desta e. Corte Estadual de Justiça, veja-se:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. REQUISITOS DO ARTIGO 5º, DO DECRETO Nº 11.302/2022 PREENCHIDOS. INOCORRÊNCIA: PEDIDO NÃO ACOLHIDO.

1. Ao compulsar os autos, verifica-se que o ora agravante foi condenado à pena de 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e crime de associação criminosa, em concurso formal de crimes, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 288, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro.

2. Logo, reconhecida a incidência do crime de associação criminosa, nos moldes do artigo 288, parágrafo único do Código Penal, resta inviável a concessão do indulto, consoante os ditames do parágrafo único, do artigo 11 do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022, in verbis: "Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º." Portanto, não há que se falar no preenchimento do requisito objetivo.

3. Portanto, respeitado o entendimento do recorrente, entendo que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com os requisitos exigidos no Decreto-Lei em questão, de modo a não ser possível a concessão do indulto ao agravante.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809451-49.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023).”

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO A APENADO CONDENADO POR ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 11.302/2022. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809437-65.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2024).”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024